Tribunal: TJDFT
Processo: 0027062-33.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINARES. RECURSO ADESIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. ERRO DE JULGAMENTO. ÁREA PÚBLICA. POSSE. INEXISTENTE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. OCUPAÇÃO DE TERRA. IRREGULAR. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. DEMOLIÇÃO. LICITUDE. PODER DE POLÍCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO. RECURSOS DAS RÉS PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A parte autora interpôs duas apelações o que é vedado pelo ordenamento jurídico, considerando os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Apelo adesivo não conhecido.
2. Eventual equívoco na aplicação da lei representa error in judicando e não error in procedendo, o qual diz respeito a vício de procedimento, apto a ensejar a nulidade da sentença. Assim, a aplicação correta da lei encerra questão de mérito, de sorte que não merece prosperar a preliminar de cassação da sentença por ter o magistrado deixar de aplicar o artigo de lei invocado pelos apelantes. Preliminar rejeitada.
3. A ocupação irregular de imóvel público não pode ser tida como posse, mas como mera detenção, caso em que se mostra descabido o pedido de proteção possessória.
4. Estabelece o Código de Edificações do Distrito Federal critérios de construção, modificação ou demolição de edificações no Distrito Federal e o licenciamento das obras de engenharia e arquitetura.
4.1. As obras observadas pelo Código supracitado só podem ser iniciadas com a obtenção do licenciamento da Administração Regional.
4.2. A construção feita em área pública e sem o devido alvará de construção legitima a atuação da Administração, podendo pode ser demolida de forma imediata; em razão do atributo de autoexecutoriedade do ato administrativo.
4.3. Na hipótese dos autos, não dispondo a apelante de posse na área litigiosa, tem-se que a atividade fiscalizatória com o fito de coibir ocupação irregular fundamentou-se na mera aplicação do Direito pelo Poder Público, no exercício do Poder de Polícia.
5. Apelação adesiva não conhecida. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso dos autores prejudicado. Recursos das rés providos. Sentença reformada.